Tribunal: TJMT
Processo: 1037219-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037219-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (AGRAVADO), DYNAMICA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.009.197/0001-25 (AGRAVANTE), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - CPF: 097.033.986-00 (ADVOGADO), VITOR SANTOS FERREIRA - CPF: 022.594.761-71 (ADVOGADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, suspendeu o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, revogou a penhora no rosto de autos de outro processo, indeferiu pedido de arresto de caroço de algodão objeto de acordo entre a executada e terceiro, e liberou a restrição de circulação de veículos, mantendo apenas a restrição de transferência/alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se configura fraude à execução o acordo celebrado pela executada em outro processo após a efetivação de penhora no rosto dos autos, e se as medidas constritivas adotadas pelo juízo de origem são suficientes para garantir o cumprimento provisório da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há elementos suficientes para caracterizar fraude à execução ou conluio entre a executada e a empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., considerando que o contrato original de compra e venda de caroço de algodão foi firmado mais de um ano antes da sentença sob cumprimento provisório.

4. A penhora no rosto dos autos do processo no 1033073-51.2023.8.11.0003 não se mostra adequada, pois não se trata de execução, ação monitória ou cobrança, mas de ação declaratória de resilição contratual com pedido de restituição de valores, na qual o crédito da executada é incerto e de diminuta probabilidade de êxito.

5. O arresto de caroço de algodão nos moldes pretendidos pelo agravante é medida inviável, uma vez que não há evidências nos autos de quanto produto foi efetivamente entregue e quanto do preço convencionado já foi pago, não sendo possível constringir bens que podem estar sob posse/detenção de terceiro.

6. A restrição de circulação dos veículos da executada, que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, poderia inviabilizar sua fonte de renda antes mesmo de a sentença exequenda ser submetida ao duplo grau de jurisdição, o que poderia resultar em avolumamento de dívidas e eventual insolvência, prejudicando a satisfação do próprio crédito judicial do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura fraude à execução o acordo celebrado pela executada em outro processo quando não há evidências mínimas de conluio com terceiro e o contrato original foi firmado antes da sentença exequenda. 2. Em cumprimento provisório de sentença, a restrição de circulação de veículos essenciais à atividade empresarial da executada viola o princípio da menor onerosidade quando existem outras medidas constritivas suficientes para garantir o juízo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

AGRAVADO(S):

DYNAMICA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
contra a decisão proferida no Proc. n. 1000149-69.2025.8.11.0050, no qual se busca o cumprimento provisório da sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c Cobrança de multa e lucros cessantes
n. 1002112-20.2022.8.11.0050 em desfavor de
DYNAMICA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, a qual
(i)
suspendeu o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD até o trânsito em julgado da sentença sob cumprimento provisório;
(ii)
determinou a revogação da determinação de penhora no rosto dos autos do Proc. n. 1033073-51.2023.8.11.0003 em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, com a expedição de ofício ao referido juízo para comunicar a revogação da penhora ante a constrição de outros bens suficientes à satisfação da obrigação;
(iii)
indeferiu o pedido de arresto de parte dos caroços de algodão objeto do acordo havido entre a agravada e a empresa
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
. naqueles autos;
(iv)
deferiu a liberação da restrição de circulação dos veículos constritos, mantendo apenas a restrição de transferência/alienação.

Narra o recorrente que ajuizou o cumprimento provisório de sentença buscando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente na ação de rescisão contratual anteriormente julgada, cujo valor atualizado perfaz R$195.522,60.

Relata que, inicialmente, foi determinada a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, que retornou com bloqueio de ínfimo (R$5.258,65) e insuficiente para garantia integral do crédito, pelo que requereu a adoção de providências complementares, tendo o juízo de origem deferido a restrição judicial de veículos em nome da executada via RENAJUD, com a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD); além da penhora no rosto dos autos do Proc. 1033073-51.2023.8.11.0003, no qual a empresa executada figura como parte autora em demanda de expressivo valor econômico.

Anota que apesar de a referida penhora no rosto daqueles autos ter sido regularmente comunicada e averbada, produzindo todos os efeitos legais, logo após a constrição judicial, a executada, em conluio com a empresa demandada (
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
.), firmou acordo nos aludidos autos através do qual se comprometeu a adquirir 5.000.000 Kg de caroço de algodão.

Argumenta que tal avença, celebrada após a ciência inequívoca da penhora no rosto dos autos, reduziu substancialmente o potencial econômico do crédito penhorado, revelando evidente intento de frustrar a execução e de transferir ativos a terceiros, em típica fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC/15.

Em razão desses fatos, o agravante requereu (a) o reconhecimento da fraude à execução, com declaração de ineficácia do acordo firmado entre as partes naquele outro processo; (b) o deferimento de tutela cautelar de arresto sobre o objeto da negociação (caroço de algodão); e (c) a intimação da empresa
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
para prestar esclarecimentos e apresentar cópia integral do acordo.

Inconformado com o indeferimento de seu pedido, sustenta que a decisão agravada padece de equívocos jurídicos e contradições internas, pois ao mesmo tempo em que reconhece a existência de risco, mantendo as restrições de transferência dos veículos, nega as medidas aptas a coibir a conduta dolosa da executada, esvaziando a proteção conferida pela penhora, na medida em que desconsidera o ato fraudulento praticado após a constrição judicial.

Alega a nulidade da revogação da penhora no rosto dos autos, ao argumento de que a medida, regularmente deferida e comunicada ao juízo do feito sobre o qual recaiu a constrição, produziu efeitos imediatos e plenos, consolidando-se como ato processual perfeito, eficaz e acabado.

Assevera que o acordo celebrado após a efetivação da penhora configura fraude à execução na forma do art. 792, IV, do CPC, e que, ao revogar a constrição, a decisão desconsiderou o fato jurídico consumado da fraude, criando uma espécie de anistia processual a um comportamento doloso e atentatório à dignidade da justiça.

Argumenta, em relação ao indeferimento do arresto cautelar, que os veículos indicados no sistema RENAJUD são bens móveis de difícil localização física e depreciação acelerada, especialmente porque a agravada atua na atividade rural e de transporte de cereais, onde os bens são utilizados de forma contínua e intensa, ao passo que os grãos de algodão (caroço) representam bens fungíveis de valor econômico certo, localizados em armazém conhecido e de fácil apreensão, sendo, portanto, muito mais adequados para a garantia da execução.

Sustenta que a restrição de circulação dos veículos se revela necessária para garantir a efetividade da penhora, considerando o uso intensivo dos bens na atividade empresarial de transporte e o risco concreto de dissipação patrimonial ou de alienação irregular.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo para determinar, de forma imediata, (i) o restabelecimento da penhora no rosto dos autos do Proc. n. 1033073-51.2023.8.11.0003; (ii) a suspensão dos efeitos do acordo firmado entre a executada, ora agravada
DYNAMICA
e
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
. por possível fraude à execução; (iii) o arresto cautelar dos 5.000.000 Kg de caroço de algodão; e (iv) a manutenção da restrição de circulação dos veículos penhorados via RENAJUD.

Subsidiariamente, requereu que se fosse determinado ao menos o bloqueio administrativo (ordem de não alienar) sobre o estoque existente de caroço de algodão em favor da agravada, com controle pelo armazém e multa se houver movimentação irregular.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de (i) restabelecer definitivamente a penhora no rosto dos autos n. 1033073-51.2023.8.11.0003; (ii) reconhecer a fraude à execução e declarar a ineficácia do acordo celebrado entre a agravada e a
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
. em relação ao agravante; (iii) deferir o arresto dos grãos (caroço de algodão); manter a restrição de circulação sobre os veículos e as demais medidas já implementadas, autorizando reforço/sobrepenhora se necessário à suficiência da garantia; e (iv) afastar a aplicação do art. 805 do CPC/15 como óbice à coexistência de garantias.

A liminar recursal foi parcialmente deferida na decisão de ID. n. 325458895, tão somente para a reativação da ordem de restrição à circulação dos veículos bloqueados conforme extrato de ID. n. 205983986 dos autos de origem.

Contra tal decisão, a recorrida
DYNAMICA TRANSPORTES E COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
interpôs o
Agravo Interno
de ID. n. 327399888 arguindo que a restrição de circulação sobre os veículos de sua propriedade configura medida excessivamente gravosa e desproporcional, violando o
princípio da menor onerosidade previsto
no art. 805 do CPC/15.

Argumentou que o valor do crédito exequendo (R$195.522,60) é significativamente inferior ao valor dos bens constritos (R$5.163.084,00), o que evidencia o excesso da medida, e que a restrição de circulação compromete sua atividade empresarial, uma vez que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, sendo os veículos essenciais para a consecução de sua atividade-fim e geração de receitas.

Ressaltou que os veículos possuem cobertura securitária integral (apólice com vigência de 19/09/2025 a 19/09/2026), o que mitigaria o risco de eventual sinistro, pelo que pleiteou que a decisão que deferiu parcialmente a liminar recursal seja reconsiderada, mantendo-se o
decisum
de origem.

Subsidiariamente, defendeu que caso mantida a restrição, esta recaia apenas sobre os veículos de placas RRY7D11 e RRY6I02, cujos valores de mercado são suficientes para garantir o débito exequendo.

A parte credora agravante ofertou contrarrazões ao
Agravo Interno
interposto pela agravada
DYNAMICA
em petição de ID. n. 334221352, pugnando por seu desprovimento.

Escoado o prazo para a agravada
DYNAMICA
apresentar contrarrazões do Agravo de Instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

De início, não há razões para o restabelecimento da penhora no rosto dos autos do Proc. n. 1033073-51.2023.8.11.0003, haja vista a ausência de evidências mínimas da alegada de
fraude à execução
decorrente de um suposto conluio entre a executada e a empresa
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
. – em relação à qual não se pode, por aplicação analógica as
teses 1.3
e
1.4
do
Tema 243 do STJ
, presumir a possível má-fé, cujo ônus probante, ademais, recai sobre a suscitante (agravante) – e da incerteza da existência final de algum crédito em favor da ora agravada naqueles autos passíveis de penhora.

Explica-se: o aludido Proc. n. 1033073-51.2023.8.11.0003 não se trata de uma execução, ação monitória ou de cobrança. Trata-se, na verdade, de
Ação Declaratória de resilição contratual c/c pedido de Restituição de valores
ajuizada pela agravada
DYNÂMICA
em face da
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
.

Segundo ressai daqueles autos, a executada agravada
DYNÂMICA
firmou em 19/01/2023 com a ré daquela demanda, o

Contrato de Compra e Venda de Caroço de Algodão com Preço Fixo
n. 0040065881
, através do qual adquiriu da
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
a quantia de 5.000 toneladas (5.000.000kg) de caroço de algodão, a ser retirada entre os dias 01/08/2023 a 30/11/2023, com cadência de 1.250 toneladas (1.250.000 Kg) mensais, ao preço fixo de R$1.100,00 por tonelada, totalizando o negócio o valor de R$5.500.000,00.

Ainda conforme consta, as partes daquela lide acordaram que a compradora – autora daquela demanda (e ora agravada) – realizaria, em benefício da então requerida (alienante), um adiantamento do valor de 20% do preço do negócio por ocasião da assinatura do contrato, que correspondeu à quantia de R$1.100.000,00, comprovadamente paga.

No entanto, sob a justificativa de que no período compreendido entre
janeiro
e
julho de 2023
, o produto negociado sofreu uma queda brusca de quase 30% do preço fixado no contrato – circunstância que teria ensejado um descompasso econômico entre os contratantes e, consequentemente, a um manifesto desequilíbrio contratual – a compradora
DYNÂMICA
notificou a vendedora acerca de sua pretensão de resilição do contrato, requerendo a restituição do valor que já havia adiantado (R$1.100.000,00), devidamente corrigido pelo INPC (R$1.130.691,38), o que não foi aceito pela vendedora
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
que, por sua vez, a contra-notificou manifestando seu total desinteresse na rescisão do contrato.

A partir desse contexto é que a ora agravada
DYNÂMICA
ajuizou a referida ação de conhecimento para resilir o contrato em questão e reaver o valor que antecipou à vendedora – que, aliás, não correspondia a R$5.500.000,00 como supôs o agravante, mas de 20% do valor atualizado daquele contrato – de modo que o possível crédito era absolutamente incerto ante a diminuta probabilidade de êxito daquela demanda à luz da jurisprudência dessa Corte, haja vista que contratos de compra antecipada de
commodity
constituem pactos em que os contratantes assumem o risco da variação dos preços, sendo a resolução na via judicial pouco provável. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: AC n. 1005583-20.2021.8.11.0037; AC n. 1003442-62.2020.8.11.0037; AC. n. 0002553-53.2008.8.11.0003; etc)

A então autora adquirente, e ora agravada
DYNÂMICA
, resolveu compor nos autos daquela demanda, através de
Instrumento Particular de Transação e outras avenças
, por meio do qual a
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
se comprometeu a entregar as mesmas 5.000 toneladas de caroço de algodão, a serem retiradas entre
agosto
e
dezembro de 2025
, ao passo que a
DYNÂMICA
se comprometeu a honrar o saldo residual do primeiro contrato, no valor de
R$4.400.000,00, até
dezembro de 2025
.

Com isso, não havendo evidência de quanto desses caroços de algodão foram efetivamente entregues, e quanto do preço convencionado pela
commodity
já foi pago, o atendimento do pedido de arresto deve ser avaliado com parcimônia, não se podendo constringir parte dos caroços que ainda estejam sob a posse/detenção da
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
já que isso implicaria em transferir os riscos da ora agravante para tal empresa, a qual pode não ter recebido os
R$4.400.000,00
convencionados na transação judicial, ou mesmo já ter entregue mais produtos do que recebeu.

Para além disso, enfraquece ainda mais a tese de possível conluio entre a agravada e a empresa
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
o pato de o

Contrato de Compra e Venda de Caroço de Algodão com Preço Fixo
n. 0040065881
ter sido em firmado em 19/01/2023, mais de um ano antes da prolação da sentença sob cumprimento provisório, a qual data de 08/03/2024.

Por essas razões, o arresto nos moldes pretendidos se afigura, por ora, medida absolutamente inviável.

De qualquer forma, segundo consignado pelo juízo de origem na decisão agravada, o crédito perseguido pelo agravante se encontra resguardado pelas restrições judiciais à alienação de bens via RENAJUD, que atingiram uma série de veículos automotores de propriedade da executada agravada.

Nesse viés, embora tenha sido deferida em parte a liminar recursal para a reativação da ordem de restrição à circulação desses veículos bloqueados,
uma vez que os veículos continuam em circulação, sujeitos a acidentes, depreciação constante e risco de alienações de má-fé, certo é que, revendo o quadro fático-processual atual, essa posição inicial mais drástica não deve subsistir.

Isso porque, não se pode perder de vista que o procedimento de cumprimento de sentença que tramita na origem é provisório, sendo que apesar de interposto o recurso de Apelação pela parte ora agravada nos autos principais (Proc. n. 1002112-20.2022.8.11.0050) em 03/04/2024, com contrarrazões ofertadas pela agravante em 30/04/2024, o aludido recurso se encontra paralisado na origem desde então.

Assim, ao menos até prova robusta em contrário, as cinco carretas/caminhões
VOLVO/FH 540 6X4T
(Placa GEG7I00),
VOLVO/FH 540
6X4T (Placa QCI9I24),
DAF/XF FTT 530
(Placa RAX4D25),
DAF/XF FTT 530
(Placa RRN4G91), e
DAF/XF FTS 480
(Placa RRU9E04), os dois veículos de passeio CHEV/ONIX 10TAT PR2 (Placa RRY6I02) e CHEV/ONIX PLUS 10TAT PR2 (Placa RRY7D11), além de outras onze carrocerias descritas nos
Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular
(RENAJUD) de ID. n.

205983986 dos autos de origem, são suficientes para garantir um crédito judicial que, como já dito, é ainda provisório.

A restrição de circulação de tais veículos poderia inviabilizar, ou, na melhor das hipóteses, dificultar em muito a fonte de renda da executada agravante, antes mesmo de a sentença exequenda ter sido submetida ao duplo grau de jurisdição, o que pode ensejar um avolumamento das dívidas da agravada, a desencadear eventual e contraproducente insolvência da executada.

Afinal, se a agravada deixar de auferir lucro, levando-a a não honrar suas dívidas com outros credores, é possível que seu passivo se torne maior que os ativos, forçando a instalação de um concurso de credores, colocando em risco a satisfação integral do crédito judicial da recorrente, acaso este venha a ser ratificado por esta superior instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Diante disso, fica revogada a decisão de ID. n. 325458895 e, por consequência, prejudicado
Agravo Interno
de ID. n. 327399888.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026